Tribunal: CARF
Processo: 19515.000204/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000204/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.925 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
DAGOBERTO JOSE STEINMEYER LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - APD. SALDO
POSITIVO NO MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO
DE CAIXA DO ANO SEGUINTE CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE
BENS E DIREITOS DO ANO ANTERIOR.
Na apuração de Acréscimo Patrimonial à Descoberto, o saldo positivo apurado
em fluxo de caixa para 31 de dezembro somente poderá ser aproveitado como
origem no fluxo de caixa do ano subsequente se respaldado pela Declaração de
Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual, pois o saldo positivo no fluxo
de caixa em 31 de dezembro pode significar o consumo da renda no próprio
ano-calendário em que gerada, sendo ônus do contribuinte a prova de que
efetivamente dispunha, no início do exercício financeiro subsequente, da
disponibilidade de recursos e de que deveria ter declarado essa disponibilidade
como a integrar seus bens e direitos em 31 de dezembro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000204/2007-53
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000204/2007-53

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 539/561) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 514/527) da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo II – SP (DRJ/SP2) que julgou procedente em parte a impugnação, contra Auto de Infração
(e-fls. 470/473), no valor total de R$ 210.372,80, referente ao Imposto sobre a Renda Pessoa
Física (IRPF), ano-calendário 2003, por acréscimo patrimonial a descoberto (75%). O
lançamento foi cientificado em 12/02/2007 (e-fl. 476). O Termo de Verificação Fiscal consta das
e-fls. 459/467.
Na impugnação (e-fls.480/495 ), em síntese, se alegou:

-DO DIREITO
II.1-DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PELO ERRO NA
BASE DE CÁLCULO DO IRPF.
DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO CONSUMO DO
SALDO POSITIVO DE ORIGENS 2002.
A lavratura do auto de infração está incorreta, pois que respaldado em
base de cálculo errônea.
A fiscalização utilizou com premissa dos cálculos o fluxo de caixa do
impugnante.
Para a apuração dos cálculos do “fluxo mensal de caixa” não
considerou o saldo positivo apurado ao final de ano de 2002, tendo
presumido, por consequência, de forma equivoca o seu consumo no ano
de 2003.
Tal presunção acarreta o aumento indevido do suposto acréscimo
patrimonial a descoberto, já que o valor não observado pela fiscalização
foi incluído no cálculo das rendas supostamente sem origem justificada.
Para a reconstituição do “fluxo mensal de caixa “ deve ser considerado,
para períodos seguistes, a inclusão do saldo positivo de origem dos
períodos anteriores, pois senão presume-se, sem prova, que os recursos
ingressados foram totalmente consumidos nos períodos subsequentes.
Não foi feita a prova pela fiscalização se o saldo positivo de origem de
2002 realmente foi gasto em 2003, o que violou frontalmente os artigos
806 e 807 do RIR.
A planilha seguinte comprova que, se computado o saldo positivo de
2002 declarado na DIRPF, o valor da base de cálculo apurado na
autuação seria totalmente diferente:
ORIGEM DE RECURSOS ORIUNDOS DO ANO
DE 2002
Em Reais
Total Lucros Creditados em Períodos Anteriores e Pagos
em 2002
146.288,22
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000204/2007-53

Total Lucros Creditados em Períodos Anteriores e Pagos
em 2002
39.288,22
Total Lucros Creditados Pagos no Ano-calendário 2003
-
Rendimentos de 13 0 Salário — Tributação Exclusiva
870,00
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física
95.700,00
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
12.780,00
Empréstimo Pessoal Banco Real Saldo 31/12/2002
18.405,44
Total Origem de Recursos do Ano-calendário 2002
313.331,88

Variação Patrimonial dos Bens e Direitos de 2001 para
2002
(60.000,00)
Pagamento de Despesas Médicas
(10.166,59)
Pensão Judicial Eunice Mello Lima
(58.009,98)
Pensão Judicial Maria de Fátima Alves Lima
(12.000,00)
Doação Marilda Alves Ramos
(40.000,00)
Empréstimo Pessoal Banco Real Saldo 31/12/2001
(13.744,78)
Imposto Pago com Base no Carnê Leão
(2.624,48)
Total Aplicação de Recursos
(196.545,83)

Total Sobra de Recursos Não Utilizados no Fluxo de
Caixa
116.786,05
(-) Variação Patrimonial a Descoberto Apurada pelo
Fisco em 2003
(350.913,79)
(=) Diferença na Base de Cálculo
(234.127,74)
Se o critério é o "fluxo mensal de caixa", como presumir o consumo do
saldo positivo de origens de R$116.786,05 em 2003?

No caso, a fiscalização não considerou o valor de R$116.786,05 em
seus cálculos, computando este valor como presumidamente utilizado,
não oferecendo chance de comprovação em contrário pelo impugnante,
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000204/2007-53

ou seja, o auto de infração está fulcrado em prova precária, não se
atentando à realidade fática.

Não é de outra forma que tem se manifestado o 1° Conselho de
Contribuintes, conforme acórdãos que transcreve.

Sendo assim, não há alternativa senão seguir a orientação do 1o e 2°
Conselho de Contribuintes de que na hipótese de erro na apuração da
base de cálculo justificadora da lavratura do auto de infração deve ser
decretada a nulidade do lançamento.

Tal nulidade decorre do previsto no art. 10 do Decreto 70.235/72, com
as alterações posteriores, que exige que a autuação deve conter a
determinação correta da exigência, no caso, a base de cálculo da
autuação.

Confirmando a possibilidade de reconhecimento de nulidade como a
apontada, tem-se a orientação consagrada na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, ao julgar o processo n° 10140.001752/93-29 —
Acórdão n° CSRF/01-04.495 (DOU 12.08.2003).

Verifica-se, assim, que a fiscalização obrou erroneamente, tornando
nulo o lançamento lavrado, pois não considerou, no mencionado
período de 2003, o valor de R$116.786,05 referente ao ano de 2002.

Isto acarreta a diminuição do acréscimo patrimonial a descoberto de
R$350.913,79 para R$234.127,74.

O erro na apuração da base de cálculo constante do auto de infração é
nulidade que pode ser decretada de oficio, pois é matéria de ordem
pública, já que afeta a higidez do auto de infração. Não obstante, tal
nulidade desde já se requer seja decretada, para o fim de cancelar a
exigência contida neste auto de infração.

No mais, a diferença do valor da base de cálculo aumenta ainda mais
diante da segunda nulidade.

II.2- DA NULIDADE PELO ERRO NA BASE DE CÁLCULO DO
IRPF-VIOLAÇÃO AO ART. 42 DA LEI 9.430/96.

O auto de infração apresenta outro vício grave de origem, qual seja: não
computa os gastos conjuntos do Impugnante e de sua esposa nos cartões
de crédito.

Nos casos de operações com cartões de crédito pode-se aplicar o
mesmo raciocínio utilizado para aferir omissão de receitas adotado no
art. 42, § 6°, da Lei 9.430/1996.

Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000204/2007-53

Então, jamais a fiscalização poderia presumir omissão de receitas como
se fossem isoladamente do Impugnante, quando nos termos da
legislação em vigor, em razão dos dispêndios conjuntos realizados nos
cartões de crédito, o valor teria que ser dividido pela quantidade de
titulares, ou seja, no caso, em duas parte iguais.

Logo, a presunção de que o Impugnante consumiu a totalidade dos
gastos efetuados neste cartão de crédito é manifestamente equivocada,
porquanto a utilização destas receitas foi feita também por sua mulher,
com declaração de origens suficiente para lastrear estes gastos.

Sendo assim, a autuação baseia-se em prova precária, fulminando a
pretensão fazendária em sua integralidade, conforme já se tornou
posicionamento assente no Conselho de Contribuintes.

Veja-se que o mesmo raciocínio se aplica nos casos em que os cônjuges
possuem em comum gastos incorridos com cartão de crédito, com
ocorre no presente caso.

Não há outra saída senão a anulação do auto de infração.

Além do mais, note-se que sua cônjuge comprovou, em 2003, a origem
de seus recursos, havendo um total de sobra de recursos (saldo credor)
não utilizados pela fiscalização no "fluxo mensal de caixa".

A fiscalização ignorou a existência de saldo positivo de origens de
recursos consignados na Declaração de Imposto de Renda de sua esposa
(Sra Marilda).

A esposa do impugnante possuía saldo positivo de R$52.216,70, o qual
não foi computado pela fiscalização corno renda devidamente
consumida. A não inclusão destes valores no cálculo realizado pela
fiscalização, novamente contamina a sua pretensão de atribuir ao
Impugnante a utilização de renda que, conforme comprovado, não foi
por ele auferido e gasto, mas sim por sua esposa.

Os recursos da esposa, que apresentou declaração em separado, são
aptos para justificar o acréscimo patrimonial apurado em sua DIRPF.

Neste sentido, a jurisprudência do 1° CC é unânime.

Em que pese o entendimento pacifico sobre a matéria discutida, a
fiscalização ignorou a regra de que são aproveitados os recursos
percebidos pela esposa que apresentou declaração em separado para
justificar o acréscimo patrimonial apurado na declaração de bens do
impugnante.

Por mais este motivo, o auto de infração deve ser decretado nulo ao não
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000204/2007-53

computar os recursos recebidos pelo cônjuge (esposa) que apresentou
declaração em separado, para justificar o acréscimo patrimonial
apurado na declaração de bens do Impugnante.

III-DAS CONCLUSÕES

Tem dois graves erros nos cálculos da fiscalização:

A desconsideração do saldo positivo de origem de recursos do ano de
2002 para a apuração do fluxo de caixa do ano de 2003;

A ausência do cômputo da origem dos recursos da DIRPF da esposa do
Impugnante (Sra Marilda).

Tais equívocos resultaram a majoração indevida da base de cálculo,
acarretando a sua iliquidez e incerteza.

Total sobra de recursos do impugnante não utilizado
no fluxo de caixa
116.786,05
Total sobra de recursos do cônjuge não utilizado no
fluxo de caixa
56.216,70
Total da origem de recursos não utilizados pela
fiscalização
169.002,75
Variação patrimonial a descoberto apurada pela
fiscalização
(350.913,79)
Diferença da base de cálculo
(181.911,04)

Assim, a base de cálculo no montante de R$350.913,79 é
completamente incorreta o que culmina na total nulidade de autuação
fiscal.

IV-DO PEDIDO

Pelo exposto, requer o recebimento e acatamento da presente
impugnação, a fim de que seja julgada procedente, decretando a
anulação total do auto de infração, por existência de erros insanáveis na
apuração da base de cálculo do IRPF, tornando ilíquida e incerta a
apuração do valor de acréscimo patrimonial a descoberto.

Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000204/2007-53

A seguir, transcrevo ementas do Acórdão recorrido(e-fls: 514/527):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2003
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
presentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, nem se verificando a ocorrência de vicio de forma, não há
que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento, enquanto ato administrativo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Sujeita-se à tributação a variação patrimonial apurada , não justificada
por rendimentos declarados/comprovados, por caracterizar omissão de
rendimentos.
Retifica-se o demonstrativo mensal de evolução patrimonial para
consignar como recursos, os rendimentos do cônjuge, declarados em
separado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O acórdão foi cientificado em 03/12/2012 (e-fls: 532) e o recurso voluntário (e-fls
539/561) interposto em 26/12/2012, em síntese, alegando:
-Que como já exposto em sede de impugnação, o lançamento tributário
efetuado no AI atacado está eivado de diversas nulidades, rezão pela
qual não pode ser persistir, devendo ser declarado nulo;
DO DIREITO
II.1-DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PELO ERRO NA
BASE DE CÁLCULO DO IRPF.
DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO CONSUMO DO
SALDO POSITIVO DE ORIGENS 2002.
-Não se considerou a origem para apuração dos cálculos do “fluxo
mensal de caixa” o saldo positivo apurado ao final do ano de 2002,
tendo presumido, por consequência, de forma equivocada o seu
consumo no ano de 2003;
-Se fosse computado o saldo positivo de 2002, declarado na DIRPF do
recorrente, o valor da base de cálculo apurado na atuação seria
totalmente diferente;
-A fiscalização não o valor de R$ 116.786,05 em seus cálculos,
computando este valor, automaticamente, como presumidamente
utilizado, não oferecendo chance de comprovação em contrário pelo
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000204/2007-53

Recorrente, ou seja, o AI está fulcrado em prova precária, não se
atentando à realidade fática.
-Que a nulidade decorre no previsto no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
com alterações posteriores, no caso, a base de cálculo da atuação;
-Verifica-se, assim que a Fiscalização atuou erroneamente, tornando
nulo o lançamento lavrado contra a ora recorrente, pois não considerou
no mencionado período de 2003, o valor de R$ 116.786,05 referente ao
ano de 2002;
-No entanto, Ilustres Conselheiros, o recorrente apresentou vasta
documentação, tanto na fase investigatória da fiscalização, quanto na
impugnação ao AI, os quais constam dos presentes autos, e são aptos a
comprovar tanto os rendimentos recebidos, e os recursos disponíveis,
quanto as despesas efetuadas por este e por seu cônjuge;
-E a fim de reforçar a comprovação dos seus rendimentos auferidos no
ano-calendário 2002, o recorrente apresenta nessa oportunidade,
comprovantes de rendimentos (doc .3), e, novamente, cópia de
Declaração de Ajuste anual apresentada em 2003(doc. 4);
-Diante do exposto, o Recorrente entende ter comprovado que o AI é
nulo por erro insanável em seu cerne: base de cálculo do tributo
lançado;
II.2- DA NULIDADE PELO ERRO NA BASE DE CÁLCULO DO
IRPF-VIOLAÇÃO AO ART. 42 DA LEI 9.430/96.

-Além do erro de cálculo acima referido, o auto de infração apresente
outro vício grave de origem, qual seja: não computa os gastos conjuntos
do Recorrente e de sua esposa nos cartões de crédito;
- No caso de operações com cartões de crédito pode-se aplicar o mesmo
raciocínio utilizado para aferir omissão de receita adotado no art.
9.430/96;
-Então, jamais a fiscalização poderia presumir omissão de receitas
como se fossem isoladamente do Recorrente, quando, em verdade, nos
termos da legislação em vigor, em razão dos dispêndios conjuntos
realizados nos cartões de crédito, o valor teria que ser dividido pela
quantidade de titulares, ou seja, no caso , em duas partes iguais;
-Assim não há outra saída senão a anulação do auto de infração;
-Desta feita, da mesma forma que se procedeu em relação ao saldo
positivo do Recorrente, a Fiscalização ignorou a existência de saldo
positivo de origens de recursos consignados na Declaração de Imposto
de Renda de sua esposa (Sra. Marilda);
- Em verdade os recursos da esposa do Recorrente, que apresentou
declaração em separado, são aptos para justificar o acréscimo
patrimonial apurado em sua DIRPF.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000204/2007-53

- Todavia, em que pese o entendimento pacífico sobre a matéria
discutida, foi totalmente h:morada pela fiscalização a regra de que são
aproveitados os recursos percebidos pela esposa que apresentou
declaração em separado para justificar o acréscimo patrimonial apurado
na declaração de bens do ora Recorrente;
- Note-se que o acórdão ora recorrido reconheceu devida a consideração
em apartado dos rendimentos auferidos pela cônjuge do Recorrido,
conforme acima mencionado, exonerando parte do crédito tributário
exigido;
- Contudo, manteve a inconsistência do lançamento na parte que
subsistiu, pois ignorou o fato de que as despesas efetuadas no cartão de
crédito também eram de competência da Sra. Marilda;
- Ignorar as despesas efetuadas em nome da sua cônjuge, e manter o AI,
à revelia das demonstrações efetuadas pelo Recorrente faz com que o
lançamento tributário se mantenha incoerente e inconsistente, devendo
ser reconhecida a sua manifesta nulidade.
III-DOS PEDIDOS
- Diante do exposto, o Recorrente requer seja conhecido o presente
Recurso Voluntário para decretar a nulidade do Auto de Infração (AI)
combatido, por incluir na base de cálculo do IRPF lançado no ano-
calendário 2003, saldo positivo com origem no ano-calendário 2002,
desconsiderando a competência para lançamento do tributo em questão;
- Confirma a nulidade acima referida, o fato de o AI basear-se na
presunção de que o referido saldo positivo teria sido consumido em
2002, motivo pelo qual o Recorrente pugna pelo reconhecimento da
nulidade do lançamento;
- Ainda, o Recorrente pugna pelo reconhecimento da nulidade do
presente AI em razão de incluir na base de cálculo valores referentes à
cônjuge do Recorrente, os quais consistem, especialmente, em despesas
efetuadas em cartões de crédito, as quais deveriam ter sido
desmembradas para a análise dos valores considerados pela
Fiscalização;
- Contudo, caso os ilmos. Julgadores não reconheçam a nulidade do
presente AI, requer que seja proclamada a sua improcedência em razão
da impossibilidade de manutenção da exigência fiscal ora combatida,
pelos motivos acima expostos ;
- Por fim, muito embora o Recorrente entenda ter comprovado o direito
ora alegado com base em documentação vasta, hábil e idônea, coloca-se
à disposição para a apresentação de quaisquer documentos que V.Sas.
reputem necessários.
É o relatório.
Voto
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000204/2007-53

Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

DA NÃO CONTABILIZAÇÃO DO SALDO DO ANO ANTERIOR.

O contribuinte alega alguma nulidades que se confundem com mérito que será
analisado.
Na apuração do Acréscimo Patrimonial à Descoberto, o saldo positivo apurado em
fluxo de caixa para 31 de dezembro de 2002 somente poderá ser aproveitado como origem no
fluxo de caixa do ano subsequente se respaldado pela Declaração de Bens e Direitos da
Declaração de Ajuste Anual, pois o saldo positivo no fluxo de caixa em 31 de dezembro pode
significar consumo da renda no próprio ano-calendário em que gerada, sendo ônus do
contribuinte a prova através de documentação hábil e idônea de que efetivamente dispunha, no
início do exercício financeiro subsequente (2003) da disponibilidade de recursos e de que deveria
ter declarado essa disponibilidade como a integrar seus bens e direitos em 31 de dezembro.
O impugnante apresenta demonstrativo em que diz ter saldo apurado em
dezembro de 2002 no valor de R$ 116.786,05, mas não comprova a efetiva disponibilidade.
No caso em tela, não consta na declaração de bens e direito DIRPF/2004 (e-fls.
45/48) que em 31 de dezembro de 2002 o contribuinte possuía dinheiro em espécie e/ou
aplicação que correspondesse ao valor de R$ 116.786,05. Também não comprovou a existência
desse valor nem na impugnação e nem no recurso voluntário.
O contribuinte não declarou e não comprovou documentalmente que possuía
efetivamente disponibilidade de recurso, em 31/12/2002, no montante de R$ 116.786,05, logo
suas alegações não merecem prosperar.
Registre-se que embora o contribuinte não houvesse consignado os saldos
bancários de conta corrente, poupança e aplicações financeiras existentes em 31/12/2002 e
31/12/2003 na Declaração de Bens e Direitos da DIRPF/2004, seus valores foram considerados
pela fiscalização, de acordo com os informes de rendimentos financeiros anuais e extratos
apresentados, no Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial e Financeira-Exercício
2004/ano calendário 2003(e-fls 454/455).
O contribuinte traz no Recurso Voluntário alguns Informes de Rendimentos dos
anos calendários 2002 e 2003 seu e de seu cônjuge e Declaração de Ajuste Anual de seu cônjuge
Exercícios 2003 e 2004 e sua DIRPF, exercício 2003.
Como será explicado mais adiante no acórdão DRJ os rendimentos tributáveis
recebidos da Igreja Universal do Reino de Deus, CNPJ 29.744.778/0001-97, informados na
Declaração de Ajuste Anual Simplificada, exercício 2004/ano-calendário 2003, do cônjuge do
recorrente, Sra. Marilda alves Ramos, CPF xxx.xxx.xxx-xx, no valor de R$4.428,00, foram
computados como fonte de Recursos/Origens no mês de janeiro/2003 no Demonstrativo Mensal
da Evolução Patrimonial e Financeira referente ao exercício2004/ano-calendário 2003 (e-fls.
45/455) do recorrente pelo seu valor líquido de R$3.542,40 (rendimento bruto menos desconto
simplificado). Os rendimentos isentos e não tributáveis informados no valor de R$37.962,00, na
DIRPF/2004 da Sra. Marilda Alves Ramos, foram igualmente incluídos como fonte de
Recursos/Origens no mês de janeiro/2003, no referido Demonstrativo de (e-fls. 454/455).
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000204/2007-53

Já os rendimentos tributáveis percebidos da empresa MR Serviços de Compilação
de Dados S/C Lida, CNPJ 05.342.301/0001-17 (da qual Marilda Alves Ramos é sua sócia), pelo
cônjuge do Impugnante, no ano-calendário de 2003, no montante total de R$9.826,70, foram
computados como Recursos/Origens nos meses em que se deu o seu recebimento, conforme
informação constante em DIRF, pelo seu valor líquido (80% do rendimento bruto).
Os documentos trazidos pelo contribuinte já foram considerados ou no
Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial e Financeira-Exercício 2004/ano calendário
2003(e-fls 454/455) ou no acórdão DRJ, logo não ficou comprovada nenhuma origem que já não
tivesse sido levantada.
Quanto às decisões do Conselho de Contribuintes reproduzidas pelo impugnante,
elas não se constituem em jurisprudência mansa e pacifica. Ademais, cumpre reiterar que as
decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes
atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do Direito Tributário; razão
por que não podem ser estendidas ao caso presente.

DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
De início transcrever trechos pertinentes do Acórdão no 17-37.921-7a Turma da
DRJ/SP2 que está sendo combatido:
“Note-se, na Declaração de Ajuste Anual, exercício 2004/ano-
calendário 2003 (fls. 41/44), o interessado informou que o CPF do seu
cônjuge é (xxx.xxx.xx-xx), mas nada declarou no campo
correspondente a Informações do Cônjuge. Declaração que é
obrigatória pelo contribuinte que declarar os bens comuns, por sua
repercussão na variação patrimonial.
Ainda, no curso da ação fiscal, o contribuinte foi instado a apresentar
documentação complementar correspondente, com vistas a esclarecer
ou justificar o acréscimo patrimonial a descoberto apurado segundo
Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial e Financeira do ano-
calendário de 2003 (fls. 28/33), objeto do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal n° 03/2006 (fls. 25/26), ciência em 02/10/2006 (AR de fl.
34).
Nota-se do Termo de Verificação Fiscal (lis. 375/383), em seu item 1
intitulado "Início do Procedimento Fiscal e Demais Intimações", que a
Fiscalização acolheu o pedido de prorrogação de prazo solicitado pelo
contribuinte, agendando o retorno à Repartição Fiscal para 28/11/2006
(fl. 35). Esta data foi transferida para o dia 12/12/2006, em contato
telefônico realizado .no dia 24/11/2006. O contribuinte, no entanto, não
compareceu na Repartição Fiscal. Verifica-se, então, que foi agendado
nova data para 16/01/2007 para apresentação de documentos e/ou
esclarecimentos relativos ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal
n° 03/2006 (fl. 37), mediante Termo de Constatação Fiscal lavrado em
19/12/2006, ciência por via postal em 23/12/2006 (fl. 39). Transcorrido
o prazo concedido, o contribuinte não apresentou documentos c/ou
esclarecimentos relativos ao Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000204/2007-53

apurado até aquela ocasião, objeto do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal n° 03/2006 (fls. 25/26).
Assim, é a omissão deliberada do contribuinte que acarretou a não
inclusão dos rendimentos líquidos do cônjuge no Demonstrativo
Mensal da Evolução Patrimonial e Financeira referente ao
exercício2004/ano-calendário 2003 (fls. 370/371). Essa omissão
impediu que a declaração de rendimentos do cônjuge chegasse ao
conhecimento e fosse submetida ao crivo da fiscalização, seguida da
análise da variação patrimonial do cônjuge, e posterior consolidação do
seu resultado líquido no Demonstrativo Mensal da Evolução
Patrimonial c Financeira do Impugnante.
Portanto, no contexto em que foi efetuado o lançamento, pode-se dizer
que a Fiscalização não incorreu em nenhum erro de apuração da base de
cálculo do imposto lançado.
Haja vista que o contribuinte só informou na impugnação que o seu
cônjuge entregou a Declaração de Ajuste Anual em separado (não foi
anexada aos autos sequer cópia da sua declaração), e ainda, que os
cônjuges possuem em comum gastos incorridos com cartão de crédito,
passa-se em seguida à análise da DIRPF do cônjuge, com base em
elementos de pesquisa efetuados nos sistemas informatizados da RFB.
(...)”

Como se observa a não inclusão dos rendimentos líquidos do cônjuge do
contribuinte no Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial e Financeira referente ao
exercício 2004, ano calendário 2003, decorreu de omissão do contribuinte, que impediu que a
declaração de rendimentos do cônjuge chegasse ao conhecimento e fosse submetido ao crivo da
fiscalização.
Com base nisto não verificamos nenhum erro da Fiscalização na apuração da base
de cálculo.
Em virtude do contribuinte só ter informado na impugnação que o seu cônjuge
entregou a Declaração de Ajuste Anual em separado, e ainda, que os cônjuges possuem em
comum gastos incorridos com o cartão de crédito, no acórdão DRJ se passou a análise da DIRPF
do cônjuge, com base em elementos de pesquisa efetuados nos sistemas informatizados da RFB.
Dessa forma o acórdão DRJ passou a considerar as origens referentes ao cônjuge
do contribuinte. Assim a alegação de que os gastos realizados por meio dos cartões de crédito
teriam que ser divididos em duas partes iguais, em razão dos dispêndios conjuntos do recorrente
e de sua esposa nos cartões de créditos não merece prosperar, pois foram consideradas todas as
origens do contribuinte e do seu cônjuge.
O recorrente não apresentou nenhum documento que comprovasse uma origem
que não tenha sido considerada no Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial e Financeira-
Exercício 2004/ano calendário 2003(e-fls 454/455) ou no Acórdão DRJ.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000204/2007-53

Por conseguinte, o recorrente não demonstrou qualquer inconsistência no
Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial, não merecendo reforma o Acórdão de
Impugnação.
Quanto às decisões do Conselho de Contribuintes reproduzidas pelo impugnante,
elas não se constituem em jurisprudência mansa e pacifica. Ademais, cumpre reiterar que as
decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes
atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do Direito Tributário; razão
por que não podem ser estendidas ao caso presente.

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 622
DF CARF MF
Original